Tribunal: TJES
Processo: 0003111-77.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003111-77.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITALO DA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003111-77.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITALO DA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL.

TRÁFICO DE DROGAS
.

RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO

1. A diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06, ocorre desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, bem como não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2. No caso em vertente, considerando o conjunto probatório, a quantidade das drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e as circunstâncias da abordagem, restou demonstrado que o recorrente se dedica a atividades criminosas, o que foi devidamente exposto pelo magistrado sentenciante, impedindo a aplicação da causa de diminuição da pena pretendida.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003111-77.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITALO DA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Italo da Silva de Jesus

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no
art
igo
33,
caput, c/c art. 40, ambos
da Lei 11.343/06
, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em
5
(
cinco
) anos
de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto.

O recorrente, em síntese, pretende a reforma do
decisum
com vistas a alcançar o reconhecimento do tráfico privilegiado,

previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

De acordo da denúncia:

(...) na tarde do dia 02 de abril de 2022, na rua Santa Rosa, bairro Chácara Parreiral, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado e um adolescente (fls. 09, 10 e 23), previamente acordados, traziam consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, trinta e três pinos que continham a droga conhecida como “cocaína” (auto de apreensão fl. 28 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 29).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, já conhecido como pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado e o adolescente, os quais, ao perceberem a presença policial, se evadiram, ocasião em que o denunciado jogou uma sacola por cima do muro de uma residência, no entanto, foram alcançados e abordados pelos Policiais.

Realizada busca pessoal, foram encontrados com o adolescente, no bolso de sua bermuda, 3 pinos de cocaína. Em seguida, os Policiais apreenderam a sacola dispensada pelo denunciado e constataram que nela ele e o adolescente traziam consigo mais 30 pinos de cocaína e a quantia de R$100,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fl. 28).

Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico. (...)

Embora não tenha havido irresignação quanto à condenação, verifico que a
materialidade
e autoria
do crime restaram comprovadas pelo Boletim Unificado, fls. 09/10; Formulário de Cadeia de Custódia, fls. 20/21; Auto de Apreensão, fls. 31; Auto de Constatação Provisório da Substância Entorpecente, fls. 32; Guia de depósito judicial de quantia apreendida, fls. 45; Laudo Toxicológico, fls. 89, bem como por meio das declarações prestadas em juízo, conforme mídia contida às fls. 110/114, pelas testemunhas PMES Vinicius Deymid Loretti Santos e Ruan Cesar Xavier de Gouve, aliadas à confissão do próprio apelante.

Passo a análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juiz sentenciante não considerou como desfavorável nenhuma circunstância judicial, razão pela qual fixou a pena-base em seu mínimo legal, 5 (cinco) ano de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, contudo, deixando de aplicá-las, consoante ao que dispõe na Súmula 231 do STJ. Sem agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, esclareceu o magistrado de origem que, apesar de o réu ser tecnicamente primário, entendeu não ser suficiente para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Ressaltou que o acusado responde a outro processo por homicídio qualificado, perante a 3ª Vara Criminal da Serra/ES, o qual teve como plano de fundo o tráfico de drogas,
razão pela qual afastou o redutor previsto no art. 33, §4° da Lei n. 11.343 /06, com fulcro no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e na jurisprudência dominante do STJ.

Assim, fixou a pena definitivamente em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesse sentido, quanto ao pedido de aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º,
da Lei 11.343/06
, entendo que este não merece prosperar.

Isso porque, sabe-se que a diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06, ocorre desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, bem como não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em vertente, considerando o conjunto probatório,
a quantidade das drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e as circunstâncias da abordagem,

rest
ou
demonstrado que o recorrente se dedica
a
atividade
s
criminosa
s
, o que foi devidamente exposto pelo magistrado sentenciante, impedindo a aplicação da causa de diminuição da pena pretendida.

Assim, ante ao exposto, mantenho a sanção definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, bem como o regime prisional fixado
(semiaberto)
.

Isso posto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, vez que presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.